Tribunal: CARF
Processo: 15746.720362/2020-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720362/2020-26
ACÓRDÃO
2401-012.026 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VERA NOGUEIRA FERRAZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2015, 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS.
ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
Presume-se omissão de rendimentos os valores depositados em conta
bancária para os quais o titular não comprove, individualmente, a origem
dos recursos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DECLARADOS NO
AJUSTE ANUAL.
Na hipótese de lançamento com base em depósitos bancários sem
comprovação de origem, incabível a exclusão dos rendimentos já
tributados na declaração de ajuste anual da pessoa física quando não é
plausível assumir pelo conjunto probatório dos autos que os valores
declarados pelo contribuinte integram os créditos de origem não
comprovada objeto do auto de infração.
GANHO DE CAPITAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO. CUSTO ZERO.
O custo de aquisição de bens deve ser considerado igual a zero quando não
comprovado e não puder ser determinado por qualquer das formas
descritas em lei.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.026 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720362/2020-26
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração de imposto de renda pessoa física - IRPF, fls. 343/355,
anos-calendário 2015 e 2016, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício, em virtude de: a) depósitos bancários de origem não comprovada - omissão de
rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de depósito ou investimento,
mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado,
não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações; e b) ganhos de capital na alienação de bens e direitos, conforme Relatório Fiscal, fls.
356/365.
Consta do Relatório Fiscal, conforme resumido no acórdão recorrido:
Em síntese, a contribuinte foi intimada a apresentar informações referentes a
contas bancárias de sua titularidade e informações referentes a todos os bens por
ela alienados no período fiscalizado.
A contribuinte atendeu, em parte, à solicitação de informações, entre elas a de
que apenas a conta 11697-7, do Itaú, era mantida em conjunto com a filha
Cristina Ferraz [...], CPF [...], e que sempre foi ela a responsável pela
movimentação financeira da referida conta.
De posse dos extratos bancários apresentados, foram levantados todos os
créditos individualizados por banco e conta e relacionados os depósitos cuja
origem devesse ser comprovada pela contribuinte, nos termos do art. 42 da Lei no
9.430/1996 e alterações. A fiscalização assinalou que não foram incluídos nas
planilhas os créditos originados de investimentos bem como de valores
previamente identificados transferidos entre contas.
Em 29/08/2019 foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal, com ciência em
04/09/2019, por meio do qual a contribuinte foi intimada a comprovar
documentalmente a origem e natureza dos depósitos/créditos bancários,
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.026 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720362/2020-26
3
conforme listados em anexo ao Termo, constituídos das contas no11697-7 do
Banco Itaú Unibanco S.A., no 13404-X do Banco do Brasil S.A. e conta no 0091555-
6 do Banco Bradesco S.A., referentes ao período de 01/01/2015 a 31/12/2016, no
total anual consolidado conforme a tabela abaixo:
[...]
Em resposta à intimação, a contribuinte expressou que: "A origem dos valores
pode ser comprovada pela descrição contida no campo lançamento que identifica
os remetentes de quase todas as transações bancárias. Sobre a natureza, como
não mantenho controle rígido de minha movimentação bancária no período,
acredito que grande parte sejam referentes a vendas de obra de arte de minha
coleção pessoal e de minha mãe”.
O RF expõe que a contribuinte não justificou, na oportunidade, a origem de
qualquer dos depósitos e nem trouxe qualquer comprovação documental.
Na data de 02/10/2019, a fiscalizada foi novamente intimada a comprovar
documentalmente a origem e natureza dos créditos ingressados em suas contas,
sendo cientificada de que o não atendimento a essa solicitação já anteriormente
exigida ou o atendimento de forma não elucidativa e desacompanhada de
documentos comprobatórios ensejaria a consideração dos valores como recursos
omitidos, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, alterado pelo art. 4o da Lei
no 9.481/1997, e art. 58 da Lei no 10.637/2002.
Em resposta, enviou manifestação datada de 23/10/2019, com os mesmos teores
contidos na manifestação datada de 18/09/2019, acrescentando que ainda estava
trabalhando para preparar um levantamento mais detalhado dessa movimentação.
Com amparo no TDPF-Diligência no 08.1.96.00-2019-00494-2, Cristina Ferraz [...],
CPF [...], foi intimada a comprovar documentalmente a origem e natureza dos
créditos listados, conforme anexo ao Termo enviado, relativos aos períodos de
01/01/2015 a 31/12/2016.
Por meio de manifestação datada de 17/09/2019, a diligenciada Cristina informou
que "Os valores que são movimentados na citada conta corrente são de
titularidade de minha mãe Vera Ferraz, que é responsável exclusiva pelo uso
dessa conta. Sou apenas cotitular perante o banco mas nunca movimentei ou fiz
qualquer operação em meu nome referente a mencionada conta bancária".
O RF expõe que, uma vez que a fiscalizada não atendeu às intimações para
comprovação de origem dos depósitos bancários bem como das alienações de
bens, a fiscalização procedeu ao exame dos elementos disponíveis até então.
A fiscalizada foi novamente intimada, em 07/08/2020, dessa vez a se manifestar
em relação:
- à origem dos depósitos em contas bancárias, nos totais anuais a seguir
expressos, apresentando as respectivas comprovações documentais:
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.026 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720362/2020-26
4
[...]
- e aos bens alienados sujeitos à apuração de ganho de capital, por meio de
documentação hábil e idônea.
A contribuinte solicitou prazo adicional de 20 (vinte) dias para apresentar os
documentos, trazendo um breve relato da motivação do pedido.
O prazo adicional de 20 (vinte) dias solicitado foi concedido de forma
improrrogável contados a partir da data da lavratura do Termo. A ciência ocorreu
via postal em 21/09/2020.
Esgotado o prazo concedido, não houve até a data da lavratura do RF e AI
qualquer manifestação relativa ao resultado da análise detalhada e à respectiva
conclusão submetida à fiscalizada, bem como referente à intimação consignada
no Termo de Constatação e Intimação Fiscal lavrado em 07/08/2020, produzindo,
portanto, conforme ressaltado no Termo, os respectivos efeitos tributários.
Depósito de Origem não Comprovada
A contribuinte foi devidamente intimada a comprovar a origem dos recursos
creditados/depositados, nos anos de 2015 e 2016, em suas contas bancárias
mantidas nos Bancos do Brasil, Bradesco e Itaú Unibanco, nos montantes anuais
de R$ 4.305.844,30 e R$ 11.001.563,03, conforme relacionados na planilha que
seguiu anexo ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal de 04/08/2020.
Contudo, a fiscalizada manteve-se silente até a data da lavratura do RF, deixando,
portanto, de apresentar documentação hábil e idônea que permitisse identificar a
fonte de crédito, o valor e a data, bem como de demonstrar a natureza dos
depósitos.
Assim, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, os valores depositados ficam
caracterizados como omissão de rendimentos com base em depósitos bancários
de origem não comprovada no montante de R$ 4.305.844,30 no ano de 2015 e de
R$ 11.001.563,03 no ano de 2016, constituídos nos valores mensais a seguir
consolidados:
[...]
Ganho de Capital
1) Venda de obras de arte para Almeida e Dale Galeria de Arte
Do Demonstrativo da Apuração de Ganho de Capital, anexo da DIRPF do ano-
calendário 2016, extraiu-se as seguintes informações:

Contudo, na Declaração de Bens e Direitos do ano-calendário 2016 não há
qualquer menção relativa ao bem vendido, identificado como "Quadros Diversos".
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.026 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720362/2020-26
5
Embora intimada, a fiscalizada não apresentou comprovação documental relativa
ao custo do bem alienado, como o valor, data e forma de aquisição, e que teria
dado base ao preenchimento e apuração do Ganho de Capital no ano de 2016.
Assim, conforme conclusão submetida à fiscalizada no item IV do Termo de
Constatação, foi atribuído custo zero para o bem móvel vendido em 12/04/2016 à
Almeida e Dale Galeria de Arte Ltda, resultando, assim, em imposto a pagar de R$
147.840,00, já deduzido o imposto pago de R$ 17.160,00 calculado sobre o
imposto devido apurado de R$ 165.000,00, de acordo com demonstrado no
Termo:
[...]
2) Venda de obras de arte para Fundação Edson Queiroz
De acordo com a análise expressa no item c-3 do Termo de Constatação e
Intimação Fiscal, foi verificado que os depósitos em 11/02/2016 e 11/03/2016,
nos valores de R$ 7.000.000,00 cada, na conta a bancária no 13.404-X mantida
pela contribuinte no Banco do Brasil, são decorrentes da alienação de obras de
arte para a Fundação Edson Queiroz.
Instada a informar, conforme especificado no Termo, se as referidas obras de arte
eram de sua propriedade ou se atuou como intermediária, e nesse caso,
comprovar os repasses aos proprietários, dos valores recebidos pelas vendas, não
se manifestou no prazo concedido.
Conforme consulta ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), verificou-se
que a Fundação Edson Queiroz escriturou dois lançamentos em 03/02/2016 na
conta "Outros Investimentos Permanentes - Obras de Arte", tendo como
contrapartida a conta "Fornecedores de Mercadorias, Insumos e Serviços - Merc.
Interno", no valor de R$ 7.000.000,00 cada, identificando nos históricos dos
lançamentos contábeis o nome de Vera Nogueira Ferraz.
E, nas datas de 11/02/2016 e 11/03/2016, foram efetuados dois lançamentos nos
mesmos valores transferindo da conta "Fornecedores de Mercadorias, Insumos e
Serviços - Merc. Interno", para a conta "Transitória de Bancos - Débitos a
Reconhecer - Banco Itaú-Ag. 1338".
Ainda, nas mesmas datas estão registrados lançamentos nesses mesmos valores
na conta "Transitória de Bancos - Débitos a Reconhecer - Banco Itaú - Ag. 1338",
tendo como contrapartida a conta "Banco Itaú - Ag. 1338", mostrando
coincidência em datas e valores com os depósitos de R$ 7.000.000,00 cada, nas
datas de 11/02 e 11/03/2016, na conta a bancária no 13.404-X mantida pela
contribuinte no Banco do Brasil.
A fiscalização apontou que examinando os "Recibo de Pagamento",
"Transferência de Propriedade" e "Certificado de Autenticidade de Obra de Arte",
todos assinados por Vera Nogueira Ferraz, vê-se que os valores e datas neles
contidos são condizentes com os registros contábeis já descritos.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.026 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720362/2020-26
6
Naqueles documentos intitulados "Transferência de Propriedade", Vera transfere
a posse e a titularidade das obras de arte, dando plena e total quitação da obra,
assumindo inclusive todo e qualquer encargo tributário e/ou fiscal, que
porventura venha a ser cobrado da Fundação compradora.
Assim, o conjunto de documentação constituído de "Recibo de Pagamento",
"Transferência de Propriedade" e "Certificado de Autenticidade de Obra de Arte"
prova que houve a transação de venda e a entrega à compradora, evidenciando
que a fiscalizada tinha a posse das obras de arte.
A fiscalização apontou que, diferente dos bens imóveis em que a propriedade se
transmite com o registro do título translativo no registro de imóveis, as obras de
arte (bem móvel) estão dispensadas do registro público para prova de
transferência de propriedade por força da lei de direito autoral brasileira,
bastando o pagamento do preço e a tradição, na qual o vendedor entrega a coisa
para o comprador para que a coisa mude de dono, conforme previstos nos artigos
1.226 e 1.267, parágrafo único, da Lei no 10.406/2002.
Assinala a fiscalização que, embora tenha a contribuinte se revestido na qualidade
de intermediária conforme expresso nos documentos de sua emissão intitulados
"Transferência de Propriedade", nada foi provado em relação a esta condição. O
RF expõe, ainda, que em um dos documentos a contribuinte se qualifica como
proprietária.
Foi assinalado que caberia à fiscalizada comprovar com documentação hábil e
idônea se as obras de arte vendidas eram ou não de terceiros. Contudo, a
fiscalizada não se manifestou quando intimada a comprovar os rendimentos
recebidos a título de comissão, bem como os repasses a eventuais proprietários
dos valores recebidos pelas vendas.
O RF recorda que a fiscalizada, em suas manifestações datadas de 18/09 e de
23/10/2019, expressa: "Sobre a natureza, como não mantenho controle rígido de
minha movimentação bancária no período, acredito que grande parte sejam
referentes a vendas de obra de arte de minha coleção pessoal e de minha mãe".
A fiscalização, com amparo no Decreto-Lei no 5.844/1943, art. 79, caput e alíneas
"a" à "c", regulamentado no art. 909 e seus incisos do Regulamento de Imposto
de Renda (RIR), aprovado pelo Decreto no 9.580/2018, imputou à fiscalizada,
mediante os elementos disponíveis, o Ganho de Capital decorrente de venda de
obras de arte no valor total de R$ 14.000.000,00, na data de 03/02/2016,
conforme registrado pela adquirente, na conta "Outros Investimentos
Permanentes - Obras de Arte", no ano de 2016, atribuindo custo zero na
aquisição, uma vez que intimada, permaneceu silente.
Foi apurado o valor de imposto a pagar de R$ 2.100.000,00, decorrente da venda
de obra de arte para a Fundação Edson Queiroz:
[...]
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.026 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720362/2020-26
7
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação, alegando,
resumidamente, precariedade do trabalho fiscal, que seus esclarecimentos sobre os depósitos
bancários foram desprezados, que o maior volume dos depósitos decorre de alienação de obras
de arte, questiona a presunção aplicada. Diz que atuou como intermediária na venda das obras de
arte e vendeu acervo pessoal. Alega que os depósitos feitos por sua filha não caracterizam
rendimentos. Entende que valores com origem comprovada devem ser submetidos à tributação
como ganho de capital. Que não foram considerados os rendimentos declarados.
A DRJ05, julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 105-006.074, fls.
466/501, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Data do fato gerador: 2015, 2016
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A
PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei no 9.430/1996, vigente a partir de 1o de janeiro de 1997, estabeleceu, em
seu art. 42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta bancária não
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza não
tributável dos valores depositados em suas contas correntes ou,
alternativamente, não demonstrar que tais quantias já tenham sido previamente
tributadas na declaração de rendimentos.
Se no momento da impugnação, o contribuinte não apresenta documentos
idôneos para comprovar a origem dos depósitos, o lançamento deve ser mantido.
EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. PROVA.
Na presença de presunção legal, cabe à contribuinte o ônus da prova de que os
depósitos bancários apontados no lançamento se referem ao exercício de
atividade que se equipara à atividade de pessoa jurídica, não tendo sido
demonstrada in casu a tese de que exercia por conta própria atividade similar à
empresarial.
APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO. COMPROVAÇÃO.
O ganho de capital é a diferença positiva entre o valor de alienação de bens ou
direitos e o respectivo custo de aquisição. Considera-se custo dos bens ou direitos
o valor de aquisição expresso em reais, comprovado com documentação hábil e
idônea e discriminado na Declaração de Ajuste Anual. No lançamento de ofício,
quando o contribuinte não logra fazer a devida comprovação, o custo de
aquisição deve ser considerado igual a zero.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A multa de 75%, prescrita no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, é aplicável
sempre nos lançamentos de ofício efetuados.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.026 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720362/2020-26
8
ÔNUS DA PROVA.
O ônus de provar cabe àquele que alega, portanto cabe ao sujeito passivo o ônus
de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da exação que
lhe é imputada pelo lançamento tributário, devendo a impugnação ser
devidamente acompanhada de provas que demonstrem os argumentos
apresentados.
DOUTRINA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
A manifestação da doutrina especializada não vincula as decisões prolatadas por
este colegiado julgador.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA. NÃO VINCULANTE.
A autuada não juntou nos autos posição que vincule as decisões prolatadas por
este colegiado.
Cientificada do Acórdão em 23/11/2021 (Aviso de Recebimento, fl. 507), a
contribuinte apresentou recurso voluntário em 22/12/2021, fls. 510/560, que contém, em síntese:
Preliminarmente, alega nulidade da decisão recorrida, por não ter enfrentado
argumentos autônomos e suficientes para cancelamento da autuação. Diz que os argumentos do
acórdão recorrido sobre a não aceitação das provas apresentadas não são válidos, não havendo
enfrentamento do que foi apresentado na impugnação.
Assim, houve violação do contraditório e ampla defesa. Que a decisão é nula por
falta de motivação. Cita Decreto 70.235/72, art. 59, e CPC, art. 489.
No mérito, afirma que a presunção de rendimentos por depósitos bancários é
improcedente, pois foram comprovadas as origens dos recursos creditados em sua conta bancária.
Informa que a maioria dos recursos decorrem de alienação de obras de arte.
Afirma que o depósito bancário não pode ser apontado como acréscimo
patrimonial, este sim é fato gerador de impostos, jamais uma transação bancária. Disserta sobre
presunção. Cita súmula 182 do extinto Tribunal Regional de Recursos.
Aponta equívocos no trabalho fiscal. Explica que esclareceu que parte dos valores
que transitaram por suas contas bancárias se referiam a alienação de bens móveis e que as
origens dos depósitos estavam indicadas nos próprios extratos, o que era suficiente para elidir a
presunção legal. Cita acórdão do antigo conselho de contribuintes 104-20.448, de 07/2005, com
decisão no sentido de que a comprovação da origem se dá com a comprovação da procedência
dos recursos.
Aduz que os diversos depósitos realizados pela filha da recorrente não deveriam ser
incluídos na base de cálculo do lançamento.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.026 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720362/2020-26
9
Sobre os depósitos recebidos da pessoa jurídica “Almeida e Dale Galeria de Arte
Ltda”, são valores recebidos decorrentes da alienação de obras de arte. Lista os depósitos com o
nome do depositante ou que os depositantes constam nos comprovantes de transferências.
Explica que os valores decorrem, em sua maioria, da alienação de obras do seu
acervo pessoal e de sua mãe, ou são fruto de comissão pela parceria desenvolvida com a galeria,
em que figurou como intermediária nas operações de compra e venda das obras de arte.
Aduz que os valores de origem comprovada devem ser submetidos à tributação
como ganho decorrente de alienação de obras de arte, aplicando-se a norma de tributação
específica. Cita a Lei 9.430/1996, art. 42, § 2o.
Acrescenta que confirmando que os depósitos decorrem da atividade de compra e
venda de obras de arte, deveria ter sido tributada como pessoa equiparada a pessoa jurídica. Cita
o art. 150 do RIR/99. Isso porque exerceu em nome próprio, com finalidade de lucro, atividade de
comercialização de obras de arte.
Diz que a fiscalização não considerou os rendimentos declarados em suas
declarações de ajuste dos anos fiscalizados, que somados totalizam R$ 270.531,00.
Cita acórdão CARF 9202-005.632, segundo o qual presume-se que os rendimentos
confessados nas declarações de ajuste anual têm relação com os créditos bancários.
Quanto à infração relativa a ganho de capital, diz que foi desconsiderado o custo de
aquisição dos bens alienados. Foi desconsiderado o valor de aquisição informado pela recorrente
no quadro demonstrativo da apuração de ganho de capital registrado na DIRPF.
Para os “quadros diversos”, a fiscalização informa que a recorrente não teria
informado o custo de aquisição, também foi desconsiderada a apuração feita pela recorrente.
Entende que a fiscalização não poderia ter atribuído o valor zero, mas sim auferido
os valores de mercado à época dos fatos.
Alega que a legislação não permite que o custo de aquisição seja zerado sob o
argumento de que a autuada não apresentou documentos de aquisição dos bens.
Requer o cancelamento do auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.026 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720362/2020-26
10
PRELIMINARES
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Alega a recorrente que a decisão recorrida é nula por não enfrentar todos os
argumentos apresentados na impugnação.
O julgador, ao decidir, não está obrigado a discorrer sobre todos os argumentos
apresentados pela parte, principalmente quando, no voto, há fundamentos suficientes para
legitimar a conclusão por ele abraçada.
Aliás, CPC, art. 489, § 1o, IV, citado pela recorrente, deixa claro que não se
considera fundamentada a decisão que não enfrentar argumentos capazes, em tese, de infirmar
a conclusão adotada pelo julgador.
Da leitura do acórdão recorrido, não se identifica a falta de motivação alegada.
Pelo contrário, no acórdão recorrido há encadeamento lógico na análise dos fatos e
documentos apresentados.
A irresignação do contribuinte quanto à negativa aos seus argumentos pelos
julgadores a quo não significa ausência de manifestação ou motivação.
MÉRITO
DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Conforme já explicado no acórdão de impugnação, a Súmula 182 do extinto
Tribunal Federal de Recursos, não mais se aplica a partir da vigência da Lei 9.430/1996. E ainda, a
legislação aplicada foi julgada pelo STF, Tema 842 de repercussão geral, sendo fixada a tese: O
artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional.
A legislação tributária define o fato gerador do imposto de renda, conforme CTN,
art. 43, II:
Art.43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Diante da situação fática que se apresenta, nos termos do CTN, art. 142, a
autoridade administrativa, apurou o crédito tributário, conforme determina a Lei 9.430/96, art.
42:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.026 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720362/2020-26
11
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares.
Referido dispositivo legal estabelece uma presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada à falta de comprovação dos
recursos. Permitiu-se que se considerasse ocorrido o fato gerador quando o sujeito passivo não
comprovasse os créditos efetuados em sua conta bancária.
Desta forma, presume-se o rendimento quando o titular da conta não comprova a
origem dos créditos efetuados, caracterizando o fato gerador e, consequentemente, sobre tais
rendimentos deve incidir o imposto sobre a renda.
Esclarece-se que o que se tributa não são os depósitos bancários, mas a omissão
de rendimentos por eles representados, o qual configura inegável disponibilidade econômica.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.026 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720362/2020-26
12
Comprovar a origem não é apenas verificar no extrato bancário quem foi o
depositante, mesmo que seja parente próximo do contribuinte autuado.
A comprovação da origem a que aduz o legislador deve ser de modo a revelar a
natureza dos valores depositados, possibilitando à autoridade fiscal auditar o cumprimento das
obrigações tributárias pelo beneficiário dos depósitos, averiguando se eles foram submetidos às
normas de tributação específicas vigentes à época em que os rendimentos foram auferidos.
É necessário que a comprovação da origem possibilite determinar, com certeza, se
os valores creditados são ou não rendimentos tributáveis na pessoa física, uma vez que a norma
legal determina que, na hipótese de comprovação da origem, o agente do Fisco deve verificar se
os valores são tributáveis, e sendo tributáveis, se foram submetidos à tributação pelo
contribuinte. Deste modo, não sendo possível determinar a natureza dos valores depositados,
estes devem ser considerados como rendimentos omitidos.
A contribuinte insiste na tese de que bastaria comprovar o depositante, mas como
visto acima, não é esse o entendimento já pacificado do CARF.
Alega ainda que restando comprovada a origem os rendimentos deveriam ser
tributados como ganho de capital ou ainda com equiparação a pessoa jurídica.
Quanto à apuração como ganho de capital, foi exatamente isso que fez a
fiscalização. Quando conseguiu vincular os depósitos a venda de obras de arte, cumprindo o
disposto na Lei 9.430/1996, art. 42, §2o, conforme consta no Termo de Constatação e Intimação
Fiscal às fls. 275/281, apurou o imposto devido como ganho de capital, como consta
resumidamente no acórdão recorrido:
Recorde-se que no Termo de Constatação e Intimação Fiscal datado de
07/08/2020 a fiscalização, no item “c)”, levando em conta a argumentação da
contribuinte de que acredita que grande parte dos depósitos seja referente a
vendas de obra de arte de sua coleção pessoal e de sua mãe e confrontando os
créditos bancários com os dados informados pela contribuinte nos Anexos de
Ganho de Capital das Declarações de Ajuste Anual e informações obtidas dos
sistemas da Receita Federal, considerou justificada a origem dos créditos
bancários constantes da tabela [...]

Para a equiparação a pessoa jurídica, conforme RIR/99, art. 150, vigente à época
dos fatos geradores, a contribuinte teria que ter comprovado que explora, habitual e
profissionalmente, a atividade de venda a terceiros de bens, com fim de lucro.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.026 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720362/2020-26
13
Acontece que a contribuinte não trouxe aos autos documentos capazes de
comprovar suas alegações.
No caso, ela alega que exercia a atividade de compra e venda de obras de arte.
Poderia, por exemplo, ter apresentado os documentos relativos à compra das obras que foram
vendidas. Também não comprovou que as obras vendidas pertenciam a terceiros.
A simples discordância dos fatos não pode ser considerada para afastar o
lançamento. A discordância desprovida da indicação dos motivos de fato (devidamente
comprovados) ou de direito em que se fundamenta a irresignação é entendida como negativa
geral, o que não configura impugnação ou recurso.
Quanto aos rendimentos declarados nas DIRPF, assim consta das declarações:
Ano-calendário 2015:
Foram declarados rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas Summer
Bar e Restaurante Ltda, K2 Comércio de Confecções e Modas Miss Lulu Ltda, que somam R$
70.508,34. Foi declarado rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas decorrente de
trabalho não assalariado que somam R$ 43.922,97.
Ano-calendário 2016:
Foram declarados rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas Summer
Bar e Restaurante Ltda, Banco Itaú, K2 Comércio de Confecções e Modas Miss Lulu Ltda, que
somam R$ 78.740,77. Foi declarado rendimentos tributáveis recebidos a título de aluguéis que
somam R$ 77.347,92.
É razoável admitir que, além dos rendimentos omitidos, também transitaram pelas
contas bancárias os rendimentos tributáveis tempestivamente informados pela pessoa física na
sua declaração de ajuste anual.
Contudo, especialmente quanto aos rendimentos tributáveis recebidos de pessoas
jurídicas e os provenientes de aluguéis (AC 2016), não haveria dificuldades para a contribuinte
demonstrar que a receita declarada coincide com o depósito bancário.
Mesmo para o rendimento declarado como recebido de pessoas físicas decorrente
do trabalho não assalariado, caberia à contribuinte vincular os depósitos aos rendimentos
declarados.
Veja-se que a questão não passou despercebida pela fiscalização, conforme consta
no Termo de Constatação e Intimação Fiscal de fls. 275/281. Concluiu que os valores mensais
declarados não mostram correspondência com os valores individuais dos depósitos/créditos, não
sendo possível identificar vínculo entre os rendimentos declarados e os depósitos bancários.
De fato, da análise dos valores mensais declarados e da planilha de fls. 283/285,
com a discriminação dos depósitos bancários que deveriam ter a origem comprovada não é
possível identificar a vinculação.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.026 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720362/2020-26
14
Além disso, dentre tais rendimentos declarados podem estar incluídos valores que a
fiscalização considerou como justificados ou ainda valores recebidos em espécie.
Não tendo sido juntados aos autos documentos capazes de confirmar a referida
vinculação, o argumento não tem como ser acolhido.
GANHO DE CAPITAL
Quanto ao ganho de capital, assim dispõe o Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99, vigente à época dos fatos geradores.
Art. 117. Está sujeita ao pagamento do imposto de que trata este Título a pessoa
física que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza (Lei no 7.713, de 1988, arts. 2o e 3o, § 2o, e Lei no 8.981, de 1995, art.
21).
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, ao ganho de capital auferido em
operações com ouro não considerado ativo financeiro (Lei no 7.766, de 1989, art.
13, parágrafo único).
§ 2o Os ganhos serão apurados no mês em que forem auferidos e tributados em
separado, não integrando a base de cálculo do imposto na declaração de
rendimentos, e o valor do imposto pago não poderá ser deduzido do devido na
declaração (Lei no 8.134, de 1990, art. 18, § 2o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 21, §
2o).
§ 3o O ganho de capital auferido por residente ou domiciliado no exterior será
apurado e tributado de acordo com as regras aplicáveis aos residentes no País (Lei
no 9.249, de 1995, art. 18).
§ 4o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa
de cessão de direitos e contratos afins (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 3o).
§ 5o A tributação independe da localização dos bens ou direitos, observado o
disposto no art. 997.
Art. 129. Na ausência do valor pago, ressalvado o disposto no art. 120, o custo de
aquisição dos bens ou direitos será, conforme o caso (Lei no 7.713, de 1988, art.
16 e § 4o): (grifo nosso)
I - o valor atribuído para efeito de pagamento do imposto de transmissão;
II - o valor que tenha servido de base para o cálculo do imposto de importação
acrescido do valor dos tributos e das despesas de desembaraço aduaneiro;
III - o valor da avaliação no inventário ou arrolamento;
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.026 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720362/2020-26
15
IV - o valor de transmissão utilizado, na aquisição, para cálculo do ganho de
capital do alienante;
V - o seu valor corrente, na data da aquisição;
VI - igual a zero, quando não possa ser determinado nos termos dos incisos
anteriores. (grifo nosso)
Veja-se que não há previsão legal para considerar o valor de mercado, como quer a
recorrente. Aliás, o valor de mercado é encontrado por meio da comparação de bens similares, no
mesmo mercado e no mesmo momento. Como seria possível avaliar o valor de mercado de obras
de arte de alto valor?
Mesmo informada pela fiscalização que seria atribuído o valor zero caso não fossem
comprovados os custos de aquisição (Termo de constatação às fls. 280/281), a recorrente não
juntou aos autos documentos capazes de comprová-los. Também não comprovou que as obras
vendidas pertenciam a terceiros.
Assim, mantida a autuação, não há que se falar em exclusão da multa de ofício.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 577
DF CARF MF
Original